Tribunal: TJBA
Processo: 8092263-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8092263-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ADALTO MATIAS DE MAGALHAES

Advogado(s):RAFAEL OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE
. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar que a operadora autorize e custeie tratamento domiciliar (
home care
) a beneficiário idoso, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) indicado por médico assistente, ainda que o plano seja de autogestão e haja cláusula de exclusão contratual; (ii) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais e se o valor fixado comporta redução.

III. Razões de decidir
3. Rejeitadas as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, pois os relatórios médicos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, a operadora é parte legítima e houve pretensão resistida.
4. Tratando-se de plano de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Ainda assim, a operadora submete-se às regras do Código Civil e da Lei nº 9.656/1998, devendo observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
5. Comprovada a indicação médica de internação domiciliar como alternativa à hospitalar, mostra-se abusiva a negativa de cobertura, por esvaziar o objeto do contrato e comprometer a efetiva proteção à saúde do beneficiário.
6. A recusa indevida de tratamento essencial agrava o sofrimento do paciente e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.
7. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação não provida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) indicado por médico assistente como alternativa à internação hospitalar, ainda que se trate de plano de autogestão e haja cláusula contratual de exclusão. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável."
__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 170 e 193; CPC, arts. 370, parágrafo único, 80 e 85, § 11; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.139.848/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, REsp nº 2.189.875/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJEN 19.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8092263-91.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelad
o

ADALTO MATIAS DE MAGALHAES
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.